Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. DUAS VEZES. INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DE VÍCIO EM DROGAS. NÃO CABIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS PARA CAUSA DE AUMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, fixando pena de reclusão, em regime semiaberto, e dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando inimputabilidade devido ao vício em drogas, e subsidiariamente, o afastamento da majorante referente ao uso de arma branca, com base na ausência de apreensão e perícia da faca utilizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o vício em drogas do acusado configura inimputabilidade ou justifica a instauração de incidente de insanidade mental; (ii) definir se a falta de apreensão e perícia da arma utilizada no roubo afasta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera condição de dependência química do réu, sem indícios de comprometimento psíquico que afete sua sanidade mental, não caracteriza incapacidade para compreensão do ato delituoso, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal e do art. 26 do Código Penal. Não se justifica, portanto, a instauração de incidente de insanidade mental.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a apreensão e perícia da arma de crime não são essenciais para a aplicação da majorante do emprego de arma, quando o seu uso é comprovado por outros elementos probatórios, como os depoimentos consistentes das vítimas.
5. Os depoimentos das vítimas e a confissão do réu comprovam a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, sendo suficiente para embasar a causa de aumento de pena pela utilização de arma branca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A dependência química, isoladamente, não implica inimputabilidade nem justifica a instauração de incidente de insanidade.
2. A apreensão da arma de crime é prescindível para aplicação da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, quando seu uso é comprovado por depoimentos testemunhais.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26 e 157, § 2o, VII; CPP, art. 149.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 22; TJDFT, Acórdão 1904209, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 15.8.2024; TJDFT, Acórdão 1160128, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 21.3.2019.